Tribunal: STF
Processo: HC 253339
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. O paciente foi teve a prisão preventiva decretada ao ser surpreendido na posse de 29,9 g de cocaína. É desproporcional a prisão preventiva do paciente com base apenas na constatação da traficância realizada em pequena escala, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. 4. O fato de o paciente responder a outro processo criminal, sem que tenha havido qualquer condenação, não justifica a segregação cautelar. Imposição de medidas cautelares. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.